Tribunal: TJBA
Processo: 8000953-96.2025.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000953-96.2025.8.05.0077 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JSL ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. Advogado(s): SERGIO SCHULZE, ANDRE LUIS FEDELI APELADO: ERICA SANTANA DA SILVA Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A ANOTAÇÃO "ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA". VALIDADE DO ATO. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a mora não teria sido comprovada, uma vez que a notificação extrajudicial enviada ao endereço da devedora retornou com a informação de "entrega interna não autorizada". II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciante, ainda que o aviso de recebimento retorne negativo por motivo de restrição de entrega no local ("entrega interna não autorizada"). III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, dispensando-se que a assinatura seja do próprio destinatário. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, fixou a tese de que, para a comprovação da mora, é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o seu efetivo recebimento. 5. O ônus de manter o endereço atualizado e apto a receber correspondências é do devedor fiduciante, em observância ao princípio da boa-fé objetiva. 6. A anotação "entrega interna não autorizada" indica que a correspondência chegou à localidade de destino, mas não pôde ser entregue por restrições logísticas ou de acesso ao local fornecido pela própria devedora, o que não retira a validade do envio realizado pelo credor. 7. Constatado o envio regular para o endereço contratual (ID 102694758), a mora deve ser considerada devidamente comprovada, tornando-se impositiva a anulação da sentença que extinguiu o feito prematuramente. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito e apreciação do pedido liminar. Tese de julgamento: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000953-96.2025.8.05.0077, em que figuram como apelante BBC LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, e como apelada ERICA SANTANA DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça